Tribunal: STF
Processo: HC 70429
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO -
   QUESITO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES -
   RECONHECIMENTO DE SUA OCORRÊNCIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
   CONSEQÜENTE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO CONDENADO -
   INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 156 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   PEDIDO INDEFERIDO.